Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704345-78.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO VALDIZAR DA COSTA FERREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação de acordo firmado entre as partes (ID 15882442). A transação solicitada versa sobre direito disponível, partes capazes e subscrito por advogados regularmente constituídos. Entretanto, não constava nos autos a chancela do 2o embargado - Cartão BRB S/A, na transação. E intimado a se manifestar (ID 16138547), quedou-se inerte (ID 16490474). Decido. De acordo com o disposto no art. 487, inc. III, b, do CPC haverá solução do mérito nas hipóteses de homologação da transação. O Cartão BRB S/A foi intimado a se manifestar a respeito da transação porque não subscrevia a petição de acordo aviada nestes autos. Entretanto, quedou-se inerte, o que atrai sua preclusão. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (ID 15882442) com fulcro no art. 932, I do CPC para que produza seus efeitos regulares. Após a certificação do trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator